Tribunal: TJDFT
Processo: 0719166-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR TERCEIRO INTERESSADO. CABIMENTO. MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. DELIMITAÇÃO DE ÁREA. IMÓVEL DE TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO PRINCIPAL.
1. É cabível o recurso interposto pelo terceiro prejudicado, a teor do art. 996, do CPC.
2. O mandado de imissão na posse, expedido em sede de cumprimento de sentença, não pode gerar prejuízos a terceiros alheios ao processo principal. Logo, havendo dúvidas a respeito da área envolvida, é prudente suspender o mandado de imissão na posse que permite adentrar em imóvel pertencente à agravante.
3. Agravo de instrumento provido.